Tribunal: TJDFT
Processo: 0739630-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739630-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HORUS TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: W7 TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Horus Telecomunicações Ltda em face da r. decisão (ID 141543625, na origem) que, nos autos da Execução movida em desfavor de W7 Tecnologia e Segurança Ltda, reconheceu de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Goiânia/GO. Alega, em resumo, que não há falar em escolha aleatória de foro, pois a sede da Agravante é no Distrito Federal. Sustenta que a r. decisão impugnada afronta a orientação da Súmula no 33 do STJ. Requer antecipação de tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão atacada até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque se afigura evidente a ausência do periculum in mora, uma vez que o d. Juízo a quo, de forma prudente, sujeitou a eficácia da r. decisão à preclusão (ID 141543625, na origem). Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Designo o d. Juízo de origem para decidir as questões afetas ao processo, urgentes ou não, até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator